Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO.

I - Aprovada a liquidação extrajudicial da agravante, e observado todo o rito legal, o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso, conforme disciplina o art. 20 da Resolução Normativa/ANS no 316/12, alterada pela Resolução Normativa/ANS no 401/16.
II - A suspensão processual objetiva assegurar o direito à isonomia, garantindo mesmo tratamento a todos os credores da liquidanda.
III - Agravo de instrumento provido.